Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu omissões apontadas e manteve a decisão de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da execução, aplicando o art. 85, § 11, do CPC. A embargante sustenta que o acórdão majorou verba sucumbencial já afastada por decisão anterior, agravando sua situação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve (i) erro material ou contradição no acórdão embargado ao majorar verba sucumbencial já afastada; e (ii) omissão quanto ao pedido de exclusão definitiva da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. O acórdão embargado fundamentou a manutenção da condenação com base no princípio da causalidade, que impõe à parte que deu causa à demanda o pagamento dos honorários advocatícios.
5. A majoração dos honorários se deu nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso e da manutenção integral da decisão recorrida.
6. A alegação de agravamento da sucumbência não procede, pois a decisão de primeiro grau já havia fixado honorários com base na causalidade.
7. Não há omissão ou contradição na decisão. A irresignação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.
8. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A majoração de honorários advocatícios é cabível nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que se trate de agravo de instrumento, desde que mantida integralmente a decisão recorrida.
2. Não configuram vícios de omissão ou contradição as decisões devidamente fundamentadas com base no princípio da causalidade.
3. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 7o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059; TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, DJe 21/01/2025; TJDFT, Acórdão 2015928, 0735749-65.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, DJe 09/07/2025.